Tribunal: TJBA
Processo: 8172132-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172132-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA SANTOS DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS, CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ELEVAÇÃO PARA R$ 10.000,00. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8172132-35.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
LARISSA SANTOS DA SILVEIRA
e outros, e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da relatora.